Tribunal: STF
Processo: Rcl 18759
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO QUE DECIDIDO NAS ADIs 4.357/DF E 4.425/DF. APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL Nº 382 DA SDI-I. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA.



    À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.



    Agravo regimental conhecido e não provido.